Tribunal: STF
Processo: RE 1511320
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Sergio de Souza Oliveira contra acórdão proferido pela 10ª. Câmara de Direito Público da Comarca de São Paulo assim ementado (eDoc 26):



    PREVIDÊNCIA.



    Complementação – Proventos e pensão – FEPASA – Reajuste – Base – Dissídios e acordos coletivos – Empregados da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM – Impossibilidade.



    - Os dissídios que regem a complementação de aposentadoria dos inativos da antiga FEPASA são aqueles voltados aos ativos da FERROBAN, adquirente da Malha Paulista, não havendo paradigma na CPTM.



    Em suas razões (eDoc 37), o recorrente alegou, em síntese, que, por se tratar de sentença de mérito proferida antes da publicação do acórdão integrativo do RE 1.265.549, que modulou os efeitos do Tema 1.092 da repercussão geral, caberia à Justiça do Trabalho a competência para o julgamento da ação – na qual buscava assegurar a complementação de sua aposentadoria no cargo de ferroviário.



    Admitido, o extraordinário, na origem (eDoc 43) e distribuído à minha relatoria (eDoc 70), concedi vista à Procuradoria-Geral da República, que apresentou parecer (eDoc 72) assim resumido:



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA INSTITUÍDA POR LEI ESTADUAL. ANTIGOS FERROVIÁRIOS DA EXTINTA FEPASA. TEMA 1092 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS NO RE 1.265.549-RG. DEVEM SER MANTIDOS NA JUSTIÇA DO TRABALHO OS PROCESSOS COM SENTENÇA DE MÉRITO JÁ PROFERIDAS.



    Contra o capítulo do acórdão que rejeitou a preliminar de incompetência jurisdicional.



    É o relatório. Decido.



    Tenho como inadmissível o extraordinário, pois o recorrente não refutou especificadamente o fundamento central do capítulo do acórdão recorrido que rejeitou a preliminar de incompetência jurisdicional.



    A 10ª. Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo foi expressa em consignar a existência, no caso concreto, de uma particularidade que distinguia a espécie dos autos da questão jurídica dirimida no Tema 1.092 da repercussão geral, qual seja, a circunstância de que transitou em julgado a decisão colegiada de declínio de competência em favor da Justiça comum. E o fez nesses termos, por mim grifados nos trechos pertinentes (eDoc 26 - fl. 4):



    (...).



    No presente caso, a Justiça do Trabalho prolatou sentença de procedência parcial em 21.10.2014 (fls. 309/318). Todavia, em recurso, o TRT declarou a incompetência da referida Justiça, determinando o encaminhamento dos autos à Justiça Comum (fls. 447/460). Interpostos embargos de declaração, foram rejeitados (fls. 472/473), e contra essa decisão não foi manejado recurso algum, razão pela qual transitou em julgado a decisão que encerrou a competência da Justiça Laboral. Assim, não pode a decisão do STF, prolatada anos depois, reabrir essa via, sob pena de violação à coisa julgada



    Ao invés de apresentar argumento que afastasse a particularidade, anotada no voto-condutor do acórdão recorrido, que impedia a aplicação do Tema 1.092 ao caso concreto (sentença transitada em julgado na ação trabalhista), o recorrente se limitou a deduzir razões genéricas em favor da incidência da respectiva tese vinculante.



    Tal o contexto, se mostra inviável a devolução, ao Supremo, do conhecimento da matéria impugnada, a teor do disposto nos enunciados 283 e 284, ambos da Súmula do STF.



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Com fundamento no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada na origem.  



    Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente